Tribunal: TJES
Processo: 5018519-23.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018519-23.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ADRIANA APARECIDA DA SILVA BATISTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018519-23.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
ADRIANA APARECIDA DA SILVA BATISTA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO POR DÍVIDA DESCONHECIDA
. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por ADRIANA APARECIDA DA SILVA BATISTA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese, a parte autora alega nunca ter tido o seu nome negativado, quando por surpresa, ao buscar realizar financiamento, descobriu que a requerida havia incluído o seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de um débito de financiamento que teria vencido em 24 de novembro de 2021, que alcançaria a importância de R$44.278,92, a autora alega desconhecer a referida dívida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

JULGO PROCEDENTE o pedido declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao objeto da presente ação.

JULGO PROCEDENTE o pedido determinando ao requerido que exclua no prazo de 24 horas o CPF da parte autora de todos os órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4476275, o requerente interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade por ter à aquisição do pacote de viagens sido feita com uma agência de viagem. No mérito, alega que a negativação se deu em exercício regular do seu direito, uma vez que o requerente deixou de adimplir com o pagamento do débito, alega que trouxe aos autos contrato de intermediação de serviços de turismo, e com isso, caberia a recorrida comprovar o adimplemento. Assim, não há falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em dano moral, requer subsidiariamente a diminuição do quantum arbitrado em dano moral, bem como que a correção monetária e os juros incidam a partir do arbitramento. Por fim, requer que seja retirado a multa da obrigação de fazer ou que o seu valor seja diminuído e o prazo para cumprimento dilatado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto,
eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade
, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar a recorrente alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, por ter sido o contrato firmado com uma agência de viagens.

Contudo, rejeito a preliminar, considerando a solidariedade preconizada pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor entre todos aqueles que se inserem na cadeia de prestadores do serviço.

Adentro ao mérito.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrente não apresenta qualquer contrato escrito ou por gravação de voz, para comprovar que a recorrida contratou com esta. A recorrente alega ter trazido aos autos contrato de intermediação de serviços de turismo, quando na verdade não juntou a este caderno processual nenhum documento hábil a corroborar com suas alegações.

Assim, não havendo prova da origem do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

A inversão do ônus da prova se impõe no presente caso, pelo que, caberia, à requerida, a prova de que a autora contratou a dívida que originou o débito e, por consequência, a negativação.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$7.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Do mesmo modo, não há falar na aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ante a ausência de comprovação que possuía a autora negativações preexistentes em seu nome.

Em relação à pena de multa arbitrada em caso de descumprimento da tutela concedida, entendo que não merece modificação, posto a finalidade de coibir o recorrente a não negativar mais o nome da consumidora, e por não ter sido exorbitante o valor arbitrado e ser este passível de modificação pelo juízo da execução caso se torne desarrazoado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)